Tribunal: TJDFT
Processo: 0007341-15.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS NAS IMEDIAÇÕES DE ESCOLA. CONDENAÇÃO. RECURSOS DAS RÉS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. DOSIMETRIA. DADO PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS.
1. As provas dos autos são coerentes e harmônicas no sentido de que as rés vendiam drogas para usuários em frente ao Hotel Vitória, bem como traziam consigo mais porções de substâncias entorpecentes para difusão ilícita.
2. As investigações policiais prévias, baseada em denúncias anônimas e campanas, com filmagens das rés em atitude típica de traficância, bem como as revistas pessoais, que apreenderam mais substâncias entorpecentes e dinheiro com elas, confirmam que as rés traficavam no local do crime.
3. Se o conjunto probatório demonstra que as acusadas praticaram atos típicos de tráfico de drogas, mesmo que sejam usuárias de entorpecentes, inviável acolher-se os pleitos absolutório e/ou desclassificatório.
4. A dosimetria da pena deve guardar proporção com o crime praticado, de forma razoável e com a devida ponderação entre as circunstâncias fáticas do delito e as condições pessoais das acusadas.
5. Não se aplica a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, se na data da sentença as rés já possuíam condenação definitiva por outros delitos de tráfico de drogas, a indicar que se dedicam à atividades criminosas, mormente à traficância.
6. Para a incidência da causa de aumento de pena do artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/2006, desnecessária a efetiva comprovação de que o tráfico se dava na Unidade de Ensino ou que a mercância se destinava aos estudantes do local, bastando apenas que o crime seja cometido em suas imediações, pois, traficantes não selecionam compradores de drogas.
7. Dado parcial provimento aos recursos das rés.